Tribunal: STF
Processo: ARE 1342124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por J.R.D. e por E.A.P. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO CONSTATADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE SER FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO - SÚMULA Nº 231/STJ – APLICAÇÃO DE MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DOS APELANTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CRIME SOB ANÁLISE NÃO SE TRATA DE UM FATO ISOLADO EM SUAS VIDAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES ENTRE AS CONDUTAS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CRIMES COMETIDOS COM DESIGNIOS AUTÔNOMOS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DE PENA DE MULTA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE É.A.P PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE J.R.D. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 17 C/C ARTIGO 19, DA LEI 10.826/2003 – ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS QUE NÃO CONFERE A CERTEZA NECESSÁRIA DA HABITUALIDADE DA MERCÂNCIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES DOS ARTIGOS 40, III, DA LEI 11.343/2006 À AMBOS OS RÉUS – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL AO RÉU ÉVERSON - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração por J.R.D., foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de J.R.D. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI, XII e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de E.A.P., verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF); não cabimento de RE quando a tese recursal é eminentemente infraconstitucional e não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
    A propósito, confira-se o julgado:
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17.
    Já quanto à insurgência de J.R.D., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Preliminarmente as defesas dos réus pugnam pela nulidade da busca realizada em desfavor de J. R. D., alegando que a abordagem ao réu somente foi realizada a partir de um flagrante preparado e, que no momento da abordagem do acusado os policiais estavam descaracterizados e com armas em punho coagindo a ele e sua namorada. Entretanto tal pedido não deve prosperar.
    Inicialmente em relação a alegação da abordagem ao réu J. R. D. por policiais descaracterizados e do acesso ao aparelho de telefone celular, coagindo-o a entregar o celular, importante ressaltar que não se vislumbram irregularidades conforme se extraem dos autos.
    Segundo o depoimento da namorada de J. R. D., N.G.L. (mov.144.5), após a abordagem policial não houve intimidação e nem ameaças e conforme suas palavras “não foi nada demais”, que os policiais somente seguraram Josué para ele não se mexer.
    Também em seu interrogatório (mov.144.12) J. R. D. afirmou que no momento da abordagem inicialmente achou que seria um roubo, porque os policiais estavam em carros descaracterizados e eles também estavam descaracterizados. Também afirmou que a pedido deles sua namorada entregou o celular dela aos policiais e ao pedirem o celular dele ele não estava em sua posse, assim sua namorada foi buscá-lo. Ao ser questionado J. R. D. afirma que ‘entregou o celular normal, sem resistência nenhuma’.
    Neste sentido importante destacar, conforme asseverou a Promotoria de Justiça em contrarrazões, que não há vedação legal à atividade policial à paisana, sendo ela uma prática 'utilizada para impedir que agentes criminosos possam identificar a aproximação policial em determinados casos, aumentando a chance de êxito da diligência'.
    Portanto, conforme se extrai do depoimento da informante e do interrogatório do réu, tanto a entrega do celular da informante, bem como a busca e entrega do celular do réu foram realizados de forma voluntária, não sendo vislumbradas nulidades em tais atos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente